Tribunal: TJPA
Processo: 0083246-46.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0083246-46.2015.8.14.0051

APELANTE: EWERTON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Circunstância na qual o crime foi praticado justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal. 2) AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES - EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. Não tendo o magistrado de primeiro grau demonstrado qualquer motivo para exasperar a reprimenda em fração acima da mínima, ante a incidência das causas de aumento, fixar-se a fração de 1/3 (um terço) é medida que se impõe. 3) AUMENTO DO
QUANTUM
REDUTOR DE PENA ANTE À TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. Tendo o apelante percorrido quase todo o
iter criminis
, que somente foi interrompido em razão da reação da vítima, impõe-se manter-se a fração redutora mínima. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A FRAÇÃO APLICADA REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PARA A MÍNIMA LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO), COM O, CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Ewerton Vieira dos Santos, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. I e II, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante o redimensionamento da reprimenda inicialmente a ele imposta, para o mínimo legal, uma vez que não merece ser valorada negativamente nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, além de pleitear o aumento da redução da pena em razão do disposto no art. 14, inc. II, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Tendo o apelante se insurgido unicamente contra a dosimetria da pena a ele imposta, impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado referente ao tema,
verbis:

“31. Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena.

32. Circunstâncias judiciais: I)
culpabilidade do agente
: o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma incriminadora, estando sua conduta inserida no próprio tipo penal; II)
antecedentes do agente
: nos moldes da Súmula 444 do STJ o réu não é portador de maus antecedentes; III)
conduta social do agente
: poucos elementos foram
coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV)
personalidade do agente
: não há nos autos elemento plausível para aferição da personalidade do réu, de modo que deixo de valorá-la; V)
motivos do crime
: se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já
é punido pelo próprio tipo penal de crime contra o patrimônio; VI)
circunstâncias do crime
:
logo após o crime o réu coagiu um motociclista que estava nas proximidades a conduzi-lo na fuga, causando prejuízo a esse terceiro, o que exige maior censura do Judiciário
; VII)

consequências do crime
: comuns à espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo penal; VIII)
comportamento da vítima:
em nada contribuiu ou influenciou para a prática do delito.
33. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte (1).
34. Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato”
.

Da leitura do trecho supratranscrito, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau fixado a reprimenda base do apelante acima do patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, no que assiste razão, pois insurge dos autos que na tentativa de fuga do local do crime, o apelante abordou um motociclista alheio à situação, em plena via pública, fazendo com que o mesmo o conduzisse sem, contudo, ter conhecimento do que se tratava a situação, circunstância na qual este motociclista, cidadão inocente, chegou a ser confundido com um dos meliantes, tendo sido alvejado por disparo de arma de fogo.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante a exasperou acima do patamar mínimo legal, sem, contudo, justificar o referido aumento, motivo pelo qual, impõe-se, de ofício, redimensionar a respectiva fração para 1/3 (um terço), restando a sanção intermediária estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, assiste razão ao magistrado de primeiro grau que, na terceira e última fase do cálculo da pena, a reduziu na fração mínima legal de 1/3 (um terço), por força da causa de diminuição referente à tentativa, sob o fundamento de ter o apelante percorrido quase todo o
iter criminis,
se aproximando da sua efetiva consumação, pois a empreitada somente foi interrompida diante da reação da vítima que passou a trocar tiros com o recorrente.

Assim, restou a reprimenda total definitiva no patamar de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiona-se a fração aplicada referente às causas de aumento de pena, para a mínima legal de 1/3 (um terço), com o, consequente redimensionamento da sanção definitiva.

É como voto
.

Belém, 17/10/2022